Tribunal: TJDFT
Processo: 0768442-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0768442-83.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO LUIZ LEITE OLIVEIRA EMBARGADO: UNIDAS LOCADORA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente da decisão em id. 78754160, que reconheceu a deserção do recurso inominado por ele interposto e dele não conheceu. O embargante alega que houve omissão na decisão quanto à indisponibilidade do sistema do PJe no dia 20/10/2025, último dia do prazo para a interposição do recurso, de modo que não foi possível a realização do protocolo, tendo sido o prazo recursal prorrogado para o primeiro dia útil subsequente; que houve contradição e erro de procedimento, considerando que a certidão em id. 78725092 atestou a regularidade do processamento e criou legítima expectativa de que preenchidos os pressupostos processuais, sendo um ato processual que vincula o Juízo; que, apesar de a Lei 9.099/1995 não regular expressamente a demonstração de justo impedimento ao recolhimento do preparo, deve ser aplicada à hipótese o art. 1.007, §§6o e 7o, do CPC, de modo que, diante da instabilidade do sistema e do atestado pela certidão em id. 78725092, confirmado o recolhimento do preparo; que, no processo 0740769-18.2025.8.07.0016, houve intimação do recorrente para o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas; que houve omissão quanto à boa-fé objetiva, cooperação e primazia do julgamento do mérito, além da vedação a decisões-surpresa, considerando que, quando a Secretaria processa integralmente um recurso, intima a parte adversa, recebe contrarrazões e remete os autos ao segundo grau, impõe-se o exame desses princípios para avaliação da eventual perda de prazo ou do vício apontado; que houve erro quanto à premissa fática, pois o cartório não apontou qualquer irregularidade e processou o recurso regularmente, intimando a parte contrária, recebendo contrarrazões e remetendo os autos ao segundo grau; que houve erro material na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que não há vencido quando o recurso não é conhecido; que a decisão é contraditória ao reconhecer os atos do processamento regular do recurso, mas concluir pela deserção; que, de acordo com o STJ, para que haja a condenação em honorários advocatícios recursais, é necessário que a decisão seja publicada a partir de 18/03/2016, que o recurso não seja conhecido quanto ao mérito em sua integralidade ou desprovido; e quando existe condenação prévia em honorários advocatícios; que o recorrente foi vencedor na demanda originária, tendo sido a parte contrária condenada ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que não presente o terceiro requisito cumulativo. Requer, assim, o saneamento das omissões, contradições e erro de premissa; a concessão de efeitos infringentes para afastar a deserção; a determinação de recolhimento em dobro do preparo; seja afastada a condenação de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, seja a condenação em custas e honorários realizada em valor menor. Contrarrazões em id. 79330789. Resposta a ofício ao COGEC em id. 79504473. É o relatório. Decido. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Portanto, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. Desta forma, por ter o embargante alegado que a decisão monocrática é omissa e contraditória, devem ser conhecidos os embargos. No entanto, não se evidenciam os vícios apontados. O art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/1995 estabelece que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”, regra esta específica dos Juizados Especiais, de modo que, por não haver lacuna na Lei, não é possível a aplicação subsidiária do CPC. Com relação à alegação de que houve omissão na decisão quanto à indisponibilidade do sistema do Pje no dia 20/10/2025, último dia do prazo para a interposição do recurso, insta considerar que o recurso não foi conhecido em razão da deserção, não tendo ele sido considerado intempestivo. Além disso, quando ao pedido de aplicação do art. 1.007, §§6o e 7o, do CPC, o embargante não comprovou nenhum justo impedimento ao recolhimento do preparo, não sendo a instabilidade do PJe indício de impedimento, considerando que, conforme resposta à ofício em id. 79504473, “o novo sistema de pagamento de custas utiliza a plataforma do Tesouro Nacional para recolhimento dos valores”. No que concerne à certidão em id. 78725092, não houve contradição ou erro de procedimento, considerando que a análise da admissibilidade recursal, nos Juizados Especiais, é realizada pelo órgão ad quem, não havendo análise, em primeira instância, da regularidade do recurso, de modo que a menção ao art. 42, §2o, da Lei 9.099/1995 evidentemente se refere à intimação para contrarrazões. Até mesmo porque, conforme já ressaltado na decisão em que reconhecida a deserção, “o §1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de quarenta e oito horas à interposição do recurso, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Desta forma, o recurso possui vício insanável, e a mera menção, em documento que certifica a intimação para contrarrazões, ao art. 42, §2o, da Lei 9.099/1995 de forma alguma é capaz de criar legítima expectativa de que preenchidos os pressupostos do recurso, quando não havia qualquer documento nos autos de comprovação do preparo. Afinal, conforme já explicitado, o exame de admissibilidade do recurso inominado é realizado na instância recursal pela relatora, que deve se atentar ao disposto na Lei e no Regimento Interno das Turmas Recursais. Por ser a regra do microssistema dos Juizados Especiais específica, o Enunciado 80 do FONAJE estabelece que “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”, sendo tal entendimento reiterado pelo Enunciado 168 do FONAJE estabelece que “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. Assim, não era possível a intimação do recorrente para recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, considerando que ele deve ser comprovado independentemente de intimação. Insta, aqui, ressaltar que o precedente citado pelo embargante, proferido no processo 0740769-18.2025.8.07.0016, é hipótese de evidente distinção, considerando que, no citado processo, houve indeferimento da gratuidade de justiça, hipótese em que deve haver a intimação para oportunizar o preparo. Hipótese diversa é a dos presentes autos, nos quais não houve pedido de gratuidade de justiça, de modo que ausência de comprovação do preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso implica em imediata deserção. E exatamente pelos motivos já explicitados, não houve violação à boa-fé objetiva, cooperação ou à vedação à decisão surpresa. A necessidade do recolhimento do preparo e de sua comprovação em 48 horas, independente de intimação, está prevista em Lei e no Regimento Interno das Turmas Recursais, que também preveem a pena de deserção, competindo ao patrono do recorrente conhecer as disposições legais e regimentais e providenciar para a regular interposição do processo. Novamente, ressalto que o Juízo de admissibilidade recursal no recurso inominado é realizado no órgão ad quem, de forma que o regular processamento do recurso no órgão de origem ocorre independentemente de sua regularidade formal. Tampouco houve violação à primazia do julgamento do mérito, considerando que, para que seja possível julgar o mérito recursal, é necessária a regularidade do recurso, o que inexiste na hipótese de deserção. Com relação à condenação ao pagamento de custas e honorários, o art. 55 da Lei n. 9.099/1995 impõe a condenação do recorrente vencido, considerando-se vencido o recorrente na hipótese de não conhecimento do recurso. Ressalto, aqui, que a jurisprudência do STJ citada pelo embargante não se aplica aos Juizados Especiais, considerando que, em regra, não há condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na primeira instância dos Juizados Especiais. Desta forma, independentemente do resultado do processo em primeira instância, deve haver a condenação do vencido na instância recursal, de modo que, por não ter sido conhecido o recurso do embargante, correta a condenação. Tampouco é possível o acolhimento do pedido subsidiário de redução das custas e honorários, considerando-se que foram fixados conforme o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para rejeitá-los. Intimem-se. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora